Tribunal: TJMT
Processo: 0002513-30.2016.8.11.0023
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. POSSE NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE USUCAPIÃO COMO ELEMENTO RELEVANTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação possessória, na qual a apelante alegava posse mansa e pacífica sobre o imóvel desde 1996, com suposto esbulho praticado pelo recorrido em 2016. Alega que utilizava o imóvel para atividades religiosas e como estacionamento para fiéis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apelante comprovou os requisitos do art. 561 do CPC para a proteção possessória; e (ii) determinar se a improcedência da ação de usucapião anteriormente ajuizada pela apelante afeta a presente demanda possessória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 561 do CPC exige, para a proteção possessória, a comprovação da posse anterior, do esbulho praticado pelo réu e da data do esbulho. A apelante não apresenta provas suficientes da posse contínua e legítima sobre o imóvel.
A utilização eventual do imóvel como estacionamento ou para atividades religiosas não configura posse com os atributos exigidos pelo direito civil, especialmente quando confrontada com o título de propriedade do recorrido.
A improcedência da ação de usucapião no 129739.2013.8.11.0023 transitada em julgado em 09/07/2015, reconheceu a ausência de justo título para aquisição do imóvel pela apelante, o que fragiliza a tese de posse sustentada na presente demanda.
A alegação de posse com base na doação feita por José Pereira Furquim é inviabilizada pela ausência de comprovação de poderes do notário Antonio Guedes Ferreira para vender o imóvel em nome da empresa proprietária original.
O recorrido adquiriu o imóvel por meio de escritura pública e registro imobiliário em 2012, passando a construir no local com anuência do sogro, proprietário legítimo, o que afasta a tese de esbulho alegada pela apelante.
A improcedência da ação de usucapião reflete diretamente sobre a demanda possessória, pois fragiliza o justo exercício da posse alegado pela apelante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A proteção possessória exige a demonstração da posse legítima, do esbulho praticado pelo réu e da data do esbulho, nos termos do art. 561 do CPC.
A mera utilização eventual do imóvel não configura posse apta a ensejar proteção possessória.
O trânsito em julgado de decisão que julga improcedente ação de usucapião pode influenciar ação possessória subsequente, quando os fundamentos da posse estiverem vinculados à mesma origem e período já analisados.
A ausência de comprovação de poderes para a alienação de imóvel compromete a validade da posse adquirida com base nessa transação.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 561.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002513-30.2016.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Aquisição]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL - CNPJ: 04.287.096/0001-71 (APELANTE), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO), VALCIDES CARLOS VELANI - CPF: 177.094.741-87 (APELANTE), HENRIQUE MOLINARE (APELADO), HIAGNA MORGANA MAGALHAES VIEIRA - CPF: 041.228.311-56 (ADVOGADO), RENATO TENORIO ALVES - CPF: 985.029.561-91 (ADVOGADO), HENRIQUE LIMA MOLINARI - CPF: 041.064.136-71 (APELADO), VALCIDES CARLOS VELANI - CPF: 177.094.741-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 007.934.831-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTAIR VICENTE BAGNARA - CPF: 325.051.240-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LORENI ALGAYER - CPF: 394.352.880-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. POSSE NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE USUCAPIÃO COMO ELEMENTO RELEVANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação possessória, na qual a apelante alegava posse mansa e pacífica sobre o imóvel desde 1996, com suposto esbulho praticado pelo recorrido em 2016. Alega que utilizava o imóvel para atividades religiosas e como estacionamento para fiéis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apelante comprovou os requisitos do art. 561 do CPC para a proteção possessória; e (ii) determinar se a improcedência da ação de usucapião anteriormente ajuizada pela apelante afeta a presente demanda possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 561 do CPC exige, para a proteção possessória, a comprovação da posse anterior, do esbulho praticado pelo réu e da data do esbulho. A apelante não apresenta provas suficientes da posse contínua e legítima sobre o imóvel.

A utilização eventual do imóvel como estacionamento ou para atividades religiosas não configura posse com os atributos exigidos pelo direito civil, especialmente quando confrontada com o título de propriedade do recorrido.

A improcedência da ação de usucapião no 129739.2013.8.11.0023 transitada em julgado em 09/07/2015, reconheceu a ausência de justo título para aquisição do imóvel pela apelante, o que fragiliza a tese de posse sustentada na presente demanda.

A alegação de posse com base na doação feita por José Pereira Furquim é inviabilizada pela ausência de comprovação de poderes do notário Antonio Guedes Ferreira para vender o imóvel em nome da empresa proprietária original.

O recorrido adquiriu o imóvel por meio de escritura pública e registro imobiliário em 2012, passando a construir no local com anuência do sogro, proprietário legítimo, o que afasta a tese de esbulho alegada pela apelante.

A improcedência da ação de usucapião reflete diretamente sobre a demanda possessória, pois fragiliza o justo exercício da posse alegado pela apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A proteção possessória exige a demonstração da posse legítima, do esbulho praticado pelo réu e da data do esbulho, nos termos do art. 561 do CPC.

A mera utilização eventual do imóvel não configura posse apta a ensejar proteção possessória.

O trânsito em julgado de decisão que julga improcedente ação de usucapião pode influenciar ação possessória subsequente, quando os fundamentos da posse estiverem vinculados à mesma origem e período já analisados.

A ausência de comprovação de poderes para a alienação de imóvel compromete a validade da posse adquirida com base nessa transação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 561.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação interposta pela
CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL
, contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse sobre imóvel urbano com área total de 600m2, correspondente ao Lote 10, Quadra 04, Quarteirão "B", Loteamento Cidade de Peixoto de Azevedo, ajuizado em favor de
HENRIQUE MOLINARI.

Em síntese, aduz que exerce a posse mansa e pacífica sobre o lote urbano correspondente ao lote 10 da quadra 04, quarteirão “B”, localizado no loteamento Cidade de Peixoto de Azevedo, desde o ano de 1996, havido por meio de doação feita por José Pereira Furquim, que serve como estacionamento de fiéis e para atividades vinculadas à sua finalidade religiosa.

Noticia que chegou a ajuizar ação de usucapião em 21-5-2013, por meio da qual postulou a declaração de domínio da área, cujo pedido foi inicialmente julgado procedente, mas posteriormente reformado por meio de Recurso de Apelação, frente a ausência de justo título.

Acentua que apresentou documentos, depoimentos de testemunhas e realização de diligências no local do imóvel que demonstram o exercício da posse, mas o pedido foi julgado improcedente, porque consideradas insuficientes as provas apresentadas para sustentar a posse anterior da autora.

Reclama que embora o juízo de piso tenha fixado os pontos controvertidos da demanda com fundamento no art. 561 do CPC e na legislação possessória, citando os arts. 1.210, § 2o, do CC e 557, 560 e 561 do CPC, além de destacar que ações possessórias e petitórias ostentam vias processuais distintas, a decisão impugnada acabou fundamentando-se em matéria petitória, ao considerar o título de domínio do sogro do recorrido.

Afirma que além da prova testemunhal produzida, deve ser sopesada a prova emprestada originada da ação de usucapião (processo no 129739.2013.8.11.0023), movida contra ALTAIR VICENTE BAGNARA e sua esposa, LORENI ALGAYER BAGNARA, sogros do recorrido, com o objetivo de usucapir o imóvel objeto desta demanda e muito embora a sentença de procedência tenha sido reformada em grau de recurso, restou mantido o reconhecimento da posse mansa, pacífica e com ânimo de dono desde 1996.

Diz que referida ação de usucapião foi proposta em 07/05/2013 e transitou em julgado em 09/07/2015, sendo certo que a recorrente permaneceu na posse do imóvel até a ocorrência do esbulho praticado pelo apelado, em agosto de 2016.

Reclama que a autorização do sogro para que o recorrido construísse no terreno não lhe favorece, porque ele nunca teve posse do imóvel, isto é, aludida posse foi obtida apenas por meio do esbulho praticado contra a recorrente, que até então mantinha a posse contínua e ininterrupta por duas décadas.

Argumenta que a tomada de posse do imóvel ou a imissão na posse não foi objeto de discussão na contestação da ação de usucapião, tampouco foi proposta reconvenção para resguardar eventual direito em caso de improcedência da referida ação, que transitou em julgado em 09/07/2015, caso me que não se justifica que, nove anos após o trânsito em julgado, seja legitimada a posse ilícita exercida pelo recorrido em agosto de 2016, razão pela qual se impõe a reforma da r. decisão objurgada.

Sustenta erro no julgamento ao desconsiderar os documentos apresentados que comprovam a posse e sua extensão.

Requer a reforma da sentença, com a procedência do pedido inicial e a reintegração da posse.

Nas contrarrazões, o apelado
HENRIQUE MOLINARE
pugna pelo desprovimento do recurso (id 252044693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O cerne da presente demanda reside na alegação de posse mansa e pacífica exercida pela apelante
CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL
,
desde 1996, a qual teria sido esbulhada pelo recorrido em agosto de 2016.

A apelante sustenta que exerce a posse mansa e pacífica sobre o imóvel desde 1996, utilizando-o para atividades religiosas e como estacionamento para os fiéis, e que o esbulho teria ocorrido em 2016, com a ocupação pelo apelado.

O artigo 561 do CPC estabelece que, em ações possessórias, cabe ao autor demonstrar:

1.

A posse anterior;

2.

O esbulho praticado pelo réu;

3.

A data do esbulho.

No presente caso, o conjunto probatório apresentado pela apelante, inclusive as provas emprestadas da ação de usucapião, não são suficientes para demonstrar a posse contínua e legítima sobre o imóvel.

A utilização eventual do imóvel como estacionamento ou para atividades religiosas não caracteriza posse com os atributos exigidos pela legislação civil, especialmente quando confrontada com o título de propriedade do apelado ou de seus antecessores.

Com efeito, verifica-se que a ação de usucapião no 129739.2013.8.11.0023, ajuizada pela Congregação, foi julgada improcedente e o respectivo acórdão transitou em julgado em 09/07/2015. Naquela oportunidade, o juízo reconheceu que a Congregação não apresentou elementos suficientes para comprovar a propriedade por usucapião, frente a ausência de justo título.

Importante ponderar que na presente ação possessória a apelante apenas defende exercício regular de sua posse desde o ano de 1996, apenas porque tal fato teria sido reconhecido na aludida ação de usucapião, sem referir, contudo, que os termos em que “adquiriu” a posse restaram invalidados, o que fragiliza, por consequência, a defesa da posse.

Ainda que a ação possessória e a ação de usucapião possuam naturezas jurídicas distintas, é inequívoco que a sentença anterior e o acórdão têm repercussão sobre o presente feito, considerando que ambos tratam do mesmo imóvel e do mesmo período alegado de posse.

É que a apelante defende seu direito a posse com base na doação do imóvel feita por José Pereira Furquim que, por sua vez, o adquiriu do Sr. Antonio Guedes Ferreira (já falecido) na qualidade de representante da proprietária original, vale dizer, da empresa Arquitetura, Urbanismo e Construções Pedabliu Ltda.

No acórdão proferido na Usucapião no 129739.2013.8.11.0023, restou apontado que efetivamente
Antonio Guedes Ferreira,
Notário registrador do CRI de Peixoto de Azevedo, na qualidade de representante da empresa proprietária, havia vendido o lote 10 para José Pereira Furquim, que meses depois fez a doação do bem para a igreja autora.

Entretanto, ponderou a ausência de comprovação de que o notário registrador do CRI de Peixoto de Azevedo, Sr. Antonio Guedes Ferreira, tivesse poderes para representar a empresa proprietária e muito menos para celebrar em nome daquela referida empresa o contrato particular de compra e venda com José Pereira Furquim, pessoa que meses depois da mencionada aquisição, ocorrida no ano de 2005, fez a doação do imóvel para a autora.

Assim, a falta da outorga de poderes ao Sr. Antonio Guedes Ferreira, compromete a venda feita por ele em nome da empresa proprietária do imóvel.

E como se não bastasse, acerca da alegada venda feita por Antonio Guedes Ferreira, em nome da proprietária original, os requeridos juntaram contrato particular de compra e venda, registro do CRI de Peixoto de Azevedo e cópia da escritura pública da aquisição, em 2012, do lote no 10, objeto da lide, por compra feita diretamente da empresa dona do imóvel.

Foi neste cenário que o apelado
passou a construir no imóvel, com anuência de seu sogro, proprietário do terreno,
após o trânsito em julgado da sentença de improcedência da ação de usucapião.

Tal contexto demonstra, portanto, que o apelado não praticou esbulho na área, porque legitimado a construir no local, além de que a origem/qualidade da posse sustentada pela apelante, restou viciada por força do que restou decidido no RAC
66622/2015.

A improcedência da ação de usucapião reflete diretamente sobre a presente demanda, porque enfraquece os fundamentos possessórios da apelante, uma vez que o trânsito em julgado daquela decisão atinge diretamente o “justo exercício de posse” da apelante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se integralmente a sentença de improcedência proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025